Tribunal: TJMT
Processo: 1001066-79.2018.8.11.0003
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001066-79.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FLAVIO CAMPEAO - CPF: 273.983.821-20 (APELANTE), FRANCISCO SILVA - CPF: 216.111.658-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), JOSIAS DIAS DA SILVA - CPF: 701.883.861-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– MEDIDOR – IRREGULARIDADE - T
ERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – RECUSA NA ASSINATURA PELO CONSUMIDOR – DIREITO DE DEFESA GARANTIDO – OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL No 414/2010 – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Resolução Normativa ANEEL no 414/2010 estabelece as providências necessárias para apuração de consumo não faturado ou faturado a menor, visando à recuperação da receita.

Deve ser demonstrada nos autos a observância do devido processo legal administrativo, mediante obediência às disposições legais, bem como pelo efetivo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível aviado por
Flávio Campeão
, objetivando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, promovida em desfavor de
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A
,
para o fim de declarar lícito e exigível o valor referente à relação jurídica debatida, cobrado na fatura acostada aos autos.

Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, suspendo em razão de ser beneficiário da justiça gratuita.

Para tal desiderato,
o apelante, sustenta afronta a Resolução no 414/2010 da ANEEL que dispõe acerca dos procedimentos a serem adotados para caracterização e apuração de consumo não faturado, porquanto, momento algum a requerida colacionou aos autos o suposto laudo pericial unilateral, se realmente houve perícia.

Afirma que “a inspeção realizada não observou o princípio da ampla defesa, uma vez que o consumidor não estava presente no ato e nem foi convidado a participar de qualquer avaliação técnica”, não tendo a sua assinatura no TOI, não apresentou laudo pericial e histórico de consumo da Unidade Consumidora do autor.

Por fim, pugna pela declaração de inexistência de dívida, bem como pela condenação em indenização por danos morais, vez que a ameaça de interrupção ou corte injustificado do fornecimento de energia elétrica constituiu ofensa à honra, requer ainda, a condenação do recorrido ao pagamento no percentual de 20% sobre o valor da condenação.

A apelada por sua vez, em contrarrazões, aduziu, preliminarmente, a ausência de interesse recursal, e, no mérito pugna pelo desprovimento do recurso tendo em vista a legalidade dos procedimentos adotados e improcedência do pedido de danos morais (Id no 60422467).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
não há que se falar em não conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade, como salientado pela Energisa em contrarrazões, porquanto o autor/apelante pretende a inexistência da cobrança de da fatura de energia elétrica que entende ser exorbitante, bem como a condenação em indenização por danos morais, rebatendo os argumentos trazidos na sentença, que foram utilizados para indeferir os seus pedidos.

Não bastasse isso, ainda que se tratasse a hipótese de reprodução fidedigna do aludido recurso, aplicável à espécie, por analogia
in bonan partem
, o entendimento consolidado do colendo Tribunal Superior de Justiça é no sentido de que
“a mera repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, em ofensa ao princípio da dialeticidade, caso constem do apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores da intenção de reforma da sentença
” [REsp: 1413321 SC 2013/0355003-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Publicação: DJ 19/04/2018 – decisão monocrática].

Diante disso, rejeito a prejudicial de não conhecimento do recurso, por não vislumbrar a ocorrência da alegada ofensa ao princípio da dialeticidade.

Compulsando os autos, denota-se que o autor/apelante ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, em desfavor da Energisa, argumentando que é possuidor da Unidade Consumidora no 6/986332-5 e que no mês de dezembro de 2017 foi surpreendido com uma fatura extraordinária na quantia de R$ 19.183.19 (dezenove mil cento e oitenta e três reais e dezenove centavos), referente a diferença de faturamento dos períodos de 11/2015 a 10/2017.

Alega que fora feito uma inspeção unilateral pela parte apelada na sua Unidade Consumidora, sendo constatada “Neutro Isolado”, que segundo consta ocorreram falhas nas aferições de consumo na unidade consumidora, que não estava registrando o consumo habitual.

Para sustentar a exigibilidade do débito da unidade consumidora em referência, a Concessionária aduz que, em 06/11/2017, realizou vistoria no equipamento de medição de energia elétrica do imóvel em comento, ocasião em que detectara irregularidade na medição da unidade, que registrava o consumo energético a menor, lavrando-se, na oportunidade, Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI – no 668130 (ID. 12588598 - Pág. 3).

Narra a apelada que, após adotar o procedimento padrão, revisou o
quantum
energético não aferido no período de 11/2015 a 10/2017 (vinte e quatro meses de faturamento) , conforme previsão expressa do artigo 129 e seguintes da Resolução 414/2010 – ANEEL, para fins de cobrança em fatura de energia, obtendo o débito de R$ 19.183,19 (dezenove mil cento e oitenta três reais e dezenove centavos), referente à diferença entre a energia utilizada e não computada, o que totalizou o equivalente a 35.085 kWh.

Ao sentenciar, o Juiz singular julgou improcedentes os pedidos e declarou lícito e exigível o valor referente à relação jurídica debatida, cobrado na fatura anexadas aos autos.

Em que pesem as razões do recorrente, desde já adianto que a sentença não merece reparos.

De acordo com o posicionamento consolidado no STJ, se há suspeita de violação ou fraude no medidor de energia elétrica, esta deve ser apurada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização realizado pela concessionária, sendo vedada a cobrança sumária.

Conforme é cediço, o entendimento da Corte Superior está respaldado na exegese do artigo 129 da Resolução ANEEL no 414/2010, que determina à distribuidora a instauração do procedimento com observância das regras definidas pela Agência Reguladora, nos seguintes moldes:

Vejamos,
in verbis
:

“Art. 129.

Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica,
a seu critério
,
ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal
;

[...]

§
2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

[...]

§
6o A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1o.
(Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

§ 7o Na hipótese do § 6o, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

[...]”
(destaquei)

Na hipótese, a concessionária de energia se desincumbiu do ônus da prova quanto à irregularidade no procedimento de apuração de desvio de energia, obedecendo-se à disciplina na Resolução no. 414 da ANEEL, bem como aos princípios do contraditório e ampla defesa, visto que instruiu o feito com:
em 06/11/2017, realizou vistoria no equipamento de medição de energia elétrica do imóvel em comento, ocasião em que detectara irregularidade na medição da unidade, que registrava o consumo energético a menor, lavrando-se, na oportunidade, Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI – no 668130 (Id. 12588598)

no qual consta a informação de que houve recusa na assinatura do termo
;
fotografias indicando as irregularidades encontradas
(Ids 60703465/60703467); Demonstrativo de cálculo utilizado para a recuperação de consumo (Id 60703468) e Carta de notificação ao cliente (Id 60703469).

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA –
CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – RECUSA NA ASSINATURA PELA CONSUMIDORA
– DIREITO DE DEFESA GARANTIDO – OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL No 414/2010 – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL.

Comprovado o desvio de energia pelo Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), regularmente emitido com a participação da consumidora, ainda que haja recusa na assinatura e, apurado o valor devido, com indicação do critério adotado na revisão do faturamento, é lícita cobrança dos valores.
”

(N.U 1002939-85.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 12/11/2020). (destaquei)

Da análise dos autos, verifica-se que a concessionária/apelada em inspeção de rotina na unidade consumidora do autor, constatou suposta irregularidade no medidor da unidade consumidora desta (Medidor encontrava-se com o display apagado), conforme Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, onde consta que o consumidor se recusou a assinar (Id. 668130);

Logo, realizada a lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI com observância às formalidades legais, inexistem parâmetros para sustentar a ilegalidade da fatura de recuperação de consumo, motivo pelo qual a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe
que considerou a cobrança como regular e, por conseguinte, não há que se dizer em má prestação de serviço, capaz de justificar a condenação em indenização por danos morais.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício:

“APELAÇÕES
– AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO –
TOI
LAVRADO CORRETAMENTE – REGISTROS FOTOGRÁFICOS DO MEDIDOR – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO – CÁLCULO EFETIVADO COM BASE NA RESOLUÇÃO N. 414/2010 – COBRANÇA DEVIDA
– REDEFINIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO DA RÉ PROVIDO E DA AUTORA, PREJUDICADO.
A concessionária de serviço público deve seguir estritamente o que estabelece a ANEEL e, assim agindo, seus atos são revestidos de legalidade, por isso a dívida daí oriunda é devida
.
Alterada substancialmente a sentença, os ônus sucumbenciais devem ser redefinidos de modo a refletir o decaimento de cada litigante.”
(N.U 1011587-03.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 10/07/2020). (destaquei)

Ante o ex
posto,
nego provimento
ao recurso, mantendo-se a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por consequência, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa, nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC, a serem suportados pelo apelante, observando-se quanto à suspensão da exigibilidade, tendo em vista ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020